Tribunal: STF
Processo: ADI 6498
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de tutela cautelar ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, visando a suspensão da eficácia e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 8.932, de 15 de julho de 2020, do Rio de Janeiro, a qual “dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, hipermercados e/ou congêneres oferecerem o serviço de empacotador nos caixas de pagamento de produtos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, estabelecido pelo Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, e reconhecido pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020”. 
    Aduziu a CNC que a lei ora impugnada representa a reedição da Lei Estadual 2.130/1993, do mesmo Estado, a qual já foi declarada inconstitucional por ocasião do julgamento da ADI 907-RJ, por ofensa ao art. 22, I, da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre direito comercial e do trabalho.
    Asseverou que, 
    “Ao obrigar os supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres a disponibilizarem serviço de empacotamento dos produtos comercializados (art. 1º, caput), o legislador dispõe sobre como o empresário vai organizar sua atividade e gerir seu negócio, ou seja, sobre a forma de organização interna das empresas comerciais, ou, em outras palavras, sobre a organização dos fatores da produção (recursos naturais, capital e trabalho) para o desenvolvimento de uma atividade econômica, matéria que se compreende no âmbito do direito comercial. 
    Mais ainda, ao definir que o serviço de empacotamento será prestado por funcionário cuja função principal seja a de empacotador, o qual deverá colocar os produtos adquiridos pelos clientes em sacolas (parágrafo único do art. 1º), a lei interfere de forma ainda mais contundente no modo de organização da empresa, alcançando as relações trabalhistas, definindo o conteúdo ocupacional do cargo e forçando os supermercados a contratarem empregados para essa função, matéria que se compreende no âmbito do direito do trabalho.”
    Afirmou que a pandemia de Covid-19 foi utilizada como um subterfúgio para a reedição da lei, e que outras alternativas, como o controle do fluxo de entrada de pessoas e a manutenção da distância entre elas nas filas, podem ser adotadas pelo setor de comércio de alimentos para preservar a saúde dos consumidores, ressaltando que a edição de normas gerais sobre consumo é de competência da União.
    Insistiu em que a lei afronta o princípio da razoabilidade, em especial porque, com a pandemia de Covid-19, o número de compras pela internet aumentou exponencialmente, tornando ultrapassado o serviço de empacotamento.
    Requereu a concessão de tutela cautelar para suspender imediatamente a eficácia, na íntegra, da Lei Estadual do Rio de Janeiro 8.932/2020 e, no mérito, a procedência da presente ação, confirmando-se a tutela cautelar para declarar a inconstitucionalidade da referida lei.
    Assim, devido à relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Isso posto, solicitem-se informações à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Rio de Janeiro.
    Após, ouça-se, sucessivamente, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator